Tribunal: TJSP
Processo: 1018208-86.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – Ausência de notificação válida – Notificação extrajudicial encaminhada, por 3 vezes, ao endereço constante do contrato, contudo, não entregue ao destinatário, em razão de sua ausência – Falta de prova de regular constituição da devedora em mora – Ausência de requisito indispensável à

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – Ausência de notificação válida – Notificação extrajudicial encaminhada, por 3 vezes, ao endereço constante do contrato, contudo, não entregue ao destinatário, em razão de sua ausência – Falta de prova de regular constituição da devedora em mora – Ausência de requisito indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do C. STJ – Extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Sentença mantida – RECURSO IMPROVido.